Tribunal: STF
Processo: Pet 13446
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição de recurso ordinário constitucional contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles. 2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão de não conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, a conclusão da Súmula n. 284 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 99).



    O requerente informa que:



    Consta no Boletim de Ocorrências Internas nº 247/2023, que no dia 24 de agosto de 2023, o Recorrente, ao ser submetido ao procedimento de revista, por body scanner, teve avistado algum corpo estranho em sua região abdominal. 



    Conduzido a enfermaria, o Recorrente teria vomitado e escondido três fios metálicos, os alocando próximo ao vaso sanitário.



    Instaurado Procedimento Disciplinar nº 359/2023, através de Portaria, restou o Recorrente posto em isolamento e, posteriormente, ouvido. 



    Restou ouvido o Recorrente, os Agentes Penitenciários, bem como apresentada Alegações Finais. 



    Apresentado relatório final, foi emitido parecer pelo Diretor José Adriano Soares Pinto – Diretor Técnico III, restou sugerida a aplicação de falta grave ao Recorrente. 



    O Ministério Público pugnou pela homologação da falta disciplinar. Enquanto, a defesa pugnou por sua absolvição. 



    Por fim, o Magistrado a quo proferiu decisão homologando a sindicância e determinou a regressão do Recorrente ao regime fechado, com a anotação da falta no seu prontuário e a perda de um terço dos dias remidos anteriormente a falta grave. (doc. 104)



    Alega que “são os milicianos testemunhas únicas dos fatos, não coadunando com a veracidade das provas apresentadas” (doc. 104).



    E requer, por fim, que seja reconhecida “a inocência do Recorrente, com a sua consequente absolvição no procedimento disciplinar”. (doc. 104).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário constitucional limita-se às hipóteses de elencadas no inciso II do art. 102 da Constituição Federal. Confira-se:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    Pela análise dos autos, é possível constatar que o pedido e a causa de pedir versados na petição recursal não se inserem na competência delineada pelo texto constitucional.



    Posto isso, não conheço do recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator